Tribunal: TJSP
Processo: 1127939-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Ação Monitória. Existência da prova do crédito. Embargos monitórios julgados improcedentes. Adequação. Reconhecimento, todavia, da perda do objeto da demanda, em razão do recebimento do crédito pelo credor. Recurso de apelação prejudicado, com manutenção da condenação da ré no pagamento das verbas de sucumbência imposta pela sentença recorrida.